Tribunal: TJMT
Processo: 0006323-43.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006323-43.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES - CPF: 142.914.497-12 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES - CPF: 142.914.497-12 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA EMITIDA PELO AUTOR - PENHOR DE COLHEITA - SAFRA FRUSTRADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O AUTOR – DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA DA LAVOURA DE SOJA FINANCIADA PELA EMISSÃO DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO QUE NÃO ACOBERTA DANOS NA LAVOURA DECORRENTES DE CHUVA – ALEGAÇÃO DE QUE O BANCO POSSUIA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR SEGURO QUE COBRISSE OS DANOS SOFRIDOS – LITERALIDADE DAS CLÁUSULAS DESFAVORÁVEL À VERSÃO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – INOCORRÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO PELO AUTOR – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS E EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDOS. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por LUCAS PASOLINI MAGALHÃES SOARES, e também pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por Lucas, e, assim, manteve intocada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. n. 0006323-43.2018.8.11.0000), ajuizada pelo apelante contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., considerando que, embora o contrato de seguro tenha sido “
celebrado para acobertar eventuais sinistros em toda a atividade financiada para custeio
”, também constou do pacto, “
no campo ‘Obs’, do item ‘1.RISCOS COBERTOS’, do documento da pág. 9/11 do id. 570994497 (...)
expressa
menção de que o seguro não (cobria) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”
, ou seja, a “
apólice é muito claro quanto à cobertura”,
de modo que, antes
“da colheita a soja plantada não estava acobertada pelo seguro”
, não havendo dúvida de que a autora teve plena ciência dessa exclusão, não tendo, ademais, impugnado “
referido documento
”, não tendo o Banco do Brasil, por outro lado, assumido
“obrigação de contratar seguro para todo o ciclo produtivo
”, tendo o seguro contratado se restringido
“apenas aos produtos colhidos, o que não é o caso dos autos, eis que retou incontroverso que o sinistro ocorreu antes da colheita”
, julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 129262684).

No recurso vinculado ao Id. n. 144622150, o autor alega que o acórdão padece de omissão, pois “
considerou que não houve prejuízo na falta de julgamento conjunto dos dois processos, e em suas palavras, no caso em que o mérito da ação de cobrança foi apreciado anteriormente ao mérito dos embargos à execução”
, quando, na verdade, os Embargos à Execução foram julgados, pela primeira vez, em 24/06/2020, e a Ação Ordinária de Cobrança só foi julgada em 24/03/2022.

Reinsiste em que
“a apreciação conjunta das ações, do presente feito com os Embargos à Execução no: 0009516-66.2018.811.0055, que fora determinada pelo TJMT a mais de 1 ano antes desta decisão ora recorrida, NÃO OCORREU, mesmo sendo imprescindível, visto a ocorrência de conexão e necessidade de julgamento simultâneo, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, para evitar decisões conflitantes e para privilegiar a economia processual, o que certamente induz à ocorrência de nulidade da decisão ora vergastada”.

Afirma que não houve inovação recursal no apelo, pois a alegação de desconhecimento do documento produzido unilateralmente pela embargada já constado das alegações finais apresentadas.

Reinsiste em que
a sentença padece de erro material, pois o magistrado partiu da premissa de que o apelante tinha ciência das cláusulas da apólice do seguro, quando, na verdade, trata-se de documento produzido unilateralmente, sem aceitação ou assinatura do apelante, o que já foi reconhecido em acórdão proferido pelo TJMT, em processo cujo objeto era quase idêntico ao da presente ação, só que, referente a área vizinha à do autor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
“sejam sanadas as contradições apresentadas, e ao final, para que o presente seja acolhido pelas razões expostas, bem como ainda, nos termos dos recentes casos idêntico e análogos julgados pelo TJMT em anexo e precedentes do STJ, de forma que seja reconhecido o direito do Apelante, sendo afastada, diante da comprovada abusividade, qualquer cláusula de exclusão de coberturas de lavouras e plantações em pé, prevista no Certificado de Seguro e nas Condições Gerais para Seguro Automático de Penhor Rural, bem como seja reconhecida como indevida a recusa da Companhia de Seguros Aliança do Brasil em efetuar a cobertura securitária, porque restou demonstrado que a referida cláusula e ou contrato e apólice não eram de conhecimento do mutuário, ora Apelante, que sequer assinou qualquer contrato e ou apólice de seguro, sendo os documentos juntados pelas Apeladas APÓCRIFOS, sendo ainda, condenadas as Apeladas Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, solidariamente pelo princípio da sucumbência”.

No recurso vinculado ao Id. n.

144672187, a Brasilseg alega que o acórdão padece de erro material, eis que deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da embargante. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao recurso do autor (cf. Id. n. 145819669).

A Brasilseg também apresentou contrarrazões ao recurso do autor (cf. Id. n. 145931652).

Transcorre o prazo, sem que o autor apresentasse contrarrazões ao recurso interposto pela Brasilseg (cf. Id. n. 156360190).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A lide gira em torno da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01801-6, emitida pelo apelante Lucas Pasolini em favor do Banco do Brasil, contendo a promessa de pagamento de R$ 699.861,54, com vencimento no dia 29.09.2017, em contraprestação ao financiamento da lavoura de soja (safra 2016/2017) a ser cultivada na propriedade rural do emitente e de seus garantidores (Fazenda Esmeralda IV e V).

Em 08.03.2018, como não houve o pagamento prometido na data aprazada, o Banco do Brasil propôs ação de execução lastreada na aludida CRP no 40/01801-6 (Proc. no 0003932-18.2018.8.11.0055 - Código 273603).

Em 10.04.2018, o emitente Lucas Pasolini ajuizou a presente ação de “Cobrança Securitária c/c Indenização Por Danos Morais” em desfavor do Banco do Brasil e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil (Proc. no 0006323-43.2018.8.11.0055 - Código 276700), para discutir a extensão da cobertura do seguro vinculado à referida CRP no 40/01801-6, e, ao final, pediu a condenação dos réus ao pagamento de indenização securitária em razão das perdas e prejuízos ocasionados ao produto por “excesso de chuva”.

No mês seguinte, o autor apresentou embargos à execução (Proc. no 0009516-66.2018.8.11.0055 - Código 280681), sendo distribuídos por dependência à execução movida pelo Banco do Brasil, os quais permaneceram no aguardo de requerimento para que fossem reunidos aos autos da ação de cobrança, para processamento e julgamento em conjunto.

Nos autos dos Embargos à Execução, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferiu sentença, indeferindo o pedido de conexão, e julgando o pedido principal improcedente.

O autor/embargante interpôs o RAC n. 0009516-66.2018.8.11.0055, que foi provido por esta Câmara, para “
reconhecer a existência de conexão entre esta ação de embargos à execução e a ação de cobrança (Proc. no 0006323-43.2018.8.11.0055 - Código 276700), bem assim a necessidade de reunião dos efeitos para julgamento conjunto das demandas, declarando, portanto, a nulidade da sentença proferida precocemente”.

Do voto condutor daquele acórdão, constou a seguinte fundamentação:

“(...)

É irretocável a conclusão de não há conexão entre a ação de cobrança e a de execução em razão da completa inexistência de coincidência entre os pedidos ou causas de pedir das duas ações (CPC, art. 55, caput), inexistindo, por outro lado, qualquer risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos (CPC, art. 55, §3o), pois, por mais que a procedência do pedido formulado na ação de cobrança impacte diretamente no negócio que ampara a pretensão executiva, inexiste relação de interdependência ou prejudicialidade necessária entre as duas demandas, sendo materialmente impossível haver identidade entre a causa de pedir da execução, que basicamente se esgota na satisfação da obrigação contida no título executivo em decorrência do inadimplemento inescusável, e os seus correspondentes essenciais em uma ação de conhecimento, ou seja, em razão da natureza de cada ação, nenhum perigo há de superveniência de pronunciamentos judiciais contraditórios ou incompatíveis entre si, ou mesmo que, de alguma forma, vulnerem a segurança jurídica.

Situação diversa, porém, é vista entre a ação de cobrança e os embargos à execução, pois, aqui, sim, é possível divisar claro ponto de contato entre as demandas, mais especificamente a coincidência, em maior ou menor medida, entre a causa de pedir de ambas, isto é, o fundamento usado em ambos os casos para amparar a respectiva pretensão deduzida em Juízo, consistente na discussão a respeito da cobertura do seguro vinculado à CRP no 40/01801-6.

Em que pese o uso do impreciso termo “comum” como o critério definidor da conexão (CPC, art. 55, caput), a lei não exige propriamente a completa identidade entre as causas de pedir, até porque, se assim fosse, o instituto ficaria relegado a situações excepcionalíssimas; na verdade, basta a coincidência do suporte fático ou dos fundamentos jurídicos expostos em cada ação, afinal de contas, “a conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

Há de se admitir, ademais, que a reunião dos feitos para julgamento conjunto não só é recomendável no caso, mas necessário para garantir a harmonização dos julgados (CPC, art. 55, §3o), inclusive, a própria sentença apelada dá prova do risco de decisões conflitantes, pois, mesmo antes do pronunciamento de mérito, em caráter exauriente, sobre a existência (ou não) de cobertura securitária nos autos da ação de cobrança, cuja razão de existir reside exatamente na definição dessa questão, aqui, nestes embargos, como razão de decidir estrutural da sentença de improcedência, consignou-se expressamente que o seguro em questão não prevê cobertura para os danos reclamados pelos devedores, aqui embargantes e lá autores, ou seja, não há cobertura contratual/securitária, escancarando, assim, a potencialidade da superveniência de decisões conflitantes e incompatíveis sobre a mesma questão.

(...)”.

Nos presentes autos, o v. acórdão embargado concluiu que

não há qualquer prejuízo na falta de julgamento conjunto dos dois processos se o mérito da ação de cobrança é apreciado anteriormente ao mérito dos embargos à execução, inclusive, porque que isso não contraria o fundamento do acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução, o qual havia nulificado a sentença proferida naquela oportunidade, sob o fundamento de que a apreciação dos embargos dependia de prévia solução de questões abordadas na ação de cobrança.

Nos presentes embargos de declaração, o autor alega que

o acórdão padece de omissão, pois “
considerou que não houve prejuízo na falta de julgamento conjunto dos dois processos, e em suas palavras, no caso em que o mérito da ação de cobrança foi apreciado anteriormente ao mérito dos embargos à execução”
, quando, na verdade, os Embargos à Execução foram julgados, pela primeira vez, em 24/06/2020, e a Ação Ordinária de Cobrança só foi julgada em 24/03/2022.

Sem delongas, a tese do embargante, além de não possuir qualquer relação com o conceito de omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração, não é convincente, pois, embora, no passado, os embargos à execução realmente tenham sido julgados antes da ação de cobrança, aquela sentença foi nulificada, e, posteriormente, a ação de cobrança é que foi julgada antes dos embargos à execução, e foi justamente isso que causou indignação ao autor/embargante, que reinsiste em que ambas as ações deveriam ter sido julgadas conjuntamente.

No que diz respeito à questão da inovação recursal, eis o que constou do acórdão embargado:

(...)

Sem delongas, é inquestionável que a apólice do seguro objeto do presente processo possui previsão expressa de que
“NÃO COBRE LAVOURAS E PLANTAÇÕES EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS”,
conforme consta da cópia do Certificado de Seguro vinculada ao Id. n. 129260774 – p. 10.

No presente recurso, o apelante diz que não teve acesso ao mencionado documento produzido unilateralmente, porém, essa alegação não constou da inicial vinculada ao Id. n. 129260772, e por isso, não pode ser conhecida a essa altura do campeonato, porque configura inovação recursal.

Portanto, resta analisar se o Banco possuía obrigação de contratar seguro que garantisse a plantação em pé e respectivos produtos não colhidos.

(...)”.

Como se vê, não há omissão, contradição ou obscuridade quanto à questão da inovação recursal.

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela pelo autor, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao recurso da Brasilseg, assiste razão à embargante, pois o art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
” (§11).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por Lucas Pasolini Magalhães Soares,
e
acolho os embargos de declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO
, para majorar para 15% os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023